Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-07.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Abusividade dos juros remuneratórios evidenciada – Determinação de aplicação da taxa média de mercado praticada por todas as instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações, para operações de mesma espécie – Recurso do réu negado.

Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente – Inadmissibilidade – Má-fé do réu não demonstrada – Jurisprudência do STJ – Caso de devolução de forma simples – Recurso do autor negado.

Danos morais – Inocorrência – A declaração de cláusulas abusivas no contrato, por si só, não acarreta danos morais – Recurso do autor negado.

Recursos negados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002274-07.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante/apelado
CREFISA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
é
apelado/apelante JOUÉDE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
2
VOTO No : 33548
APEL. No : 1002274-07.2019.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM
APTE./APDO.
: CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APDO./APTE. : JOUÉDE DE OLIVEIRA

*Ação revisional
Contratos de empréstimos pessoais -
Juros remuneratórios Alegação de cobrança em percentual
superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
Jurisprudência do STJ no sentido de que “Juros podem ser
considerados abusivos se destoarem da taxa média de
mercado, sem que as peculiaridades do negócio os
justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova
concreta” (REsp n.
1.061.530/RS,
relatora
Ministra
Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) Abusividade dos juros
remuneratórios evidenciada Determinação de aplicação da
taxa média de mercado praticada por todas as instituições
financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do
Brasil, à época das contratações, para operações de mesma
espécie Recurso do réu negado.

Repetição em dobro dos valores injustificadamente
descontados da conta corrente Inadmissibilidade Má-fé
do réu não demonstrada Jurisprudência do STJ Caso de
devolução de forma simples Recurso do autor negado.

Danos morais Inocorrência A declaração de cláusulas
abusivas no contrato, por si só, não acarreta danos morais
Recurso do autor negado.

Recursos negados.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário c.c. repetição do
indébito e indenização por danos morais, ajuizada por JOUÉDE DE OLIVEIRA em face
de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 157/167, declarada a fl. 178, para que os
juros remuneratórios expostos nos contratos no 021600077241 e no 021600077230, sejam
limitados à taxa média de mercado de 25,26% a.a, com a restituição dos valores pagos em
excesso, corrigidos desde o desembolso e com juros desde a citação, os quais deverão ser
apurados por meio de liquidação. condenando o autor, sucumbente em maior parte dos
pedidos, ao pagamento e custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes, no valor equivalente a 10% do valor da restituição devida, ressalvado o art. 98, §3o do
CPC.

Apela a ré (fls. 180/193), sustentando, em síntese, as partes
celebraram contrato de empréstimo pessoal não consignado em que os juros são pré-fixados,
permitindo o autor conhecer na data da contratação o valor exato de todas as parcelas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
3
pagar. Logo, não há qualquer irregularidade nos descontos realizados, já que a instituição
financeira cobrou apenas os valores devidos em razão do contrato celebrado. Os juros
remuneratórios pactuados estão em conformidade com a taxa média de mercado, inexistindo
qualquer abusividade a justificar a modificação dos percentuais previstos no contrato. Pugna
pelo provimento do recurso.

Recorre de forma adesiva o autor (fls. 208/229), sustentando abusiva
a cobrança de juros remuneratórios contratados em patamar muito superior à média de
mercado divulgada pelo Bacen para operações de empréstimo pessoal não consignado,
impondo-se repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por
danos morais pela apropriação ilícita de verba de caráter alimentar. Pugna pelo provimento
do recurso.

Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 200/207 e
233/239).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário c.c. repetição do
indébito e indenização por danos morais, objetivando a revisão dos contratos a) no
021600077241, celebrado em 17/12/2018, no valor de R$2.013,69, para pagamento em 12
prestações mensais fixas de R$466,00, com juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls.
37/38), b) no 021600077230, celebrado em 17/12/2018, no valor de R$2.278,16, para
pagamento em 12 prestações mensais fixas de R$462,00, com juros de 19,00% ao mês e
706,42% ao ano (fls. 39/40).

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no
8.078/90, sendo o autor destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

Os contratos, em princípio, devem ser cumpridos tal como
celebrados (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas.

Na hipótese, abusivos os juros remuneratórios contratados, acima da
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A propósito dos juros remuneratórios abusivos o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.061/530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
definiu o seguinte para aferição da abusividade ou não dos juros remuneratórios:

“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no
próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco
Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
4
os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de
crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de
30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por
isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em
si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou
seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa
média não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se
como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor
parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam
feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
(Resp 1.036.818,
Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o
que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui
um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos” . (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Os juros remuneratórios contratados no contrato de empréstimo
pessoal no 02160007724 foram de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 37/38) e no
contrato no 021600077230 foram previstos juros de 19,00% ao mês e 706,42% ao ano (fls.
39/40).

Em consulta ao site oficial do Banco Central do Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exi
beparametros=true) observa-se que na data de celebração dos contratos os juros para os
contratos de crédito pessoal não consignado para pessoa física oscilaram entre 0,89% ao
mês e 11,16% ao ano e 26,57% ao mês e 1.590,99% ao ano, tendo como base 67 instituições
financeiras analisadas.

Do referido documento é possível observar que os juros contratados
figuram entre os dois maiores do mercado, sendo manifestamente superiores à taxa média
praticada pelas demais instituições financeiras, sendo flagrante a abusividade.

Por isso, correta a r. sentença ao acolher o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
5
determinando-se a readequação dos juros contratados às taxas médias de mercado a época
da contratação.

A ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios impõe, por
consequência, a devolução pelo réu dos valores indevidamente debitados da conta corrente
do autor ou pagos pelo requente, mas de forma simples, não dobrada.

A restituição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança
por má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese.

Sobre o tema, jurisprudência do STJ:

“A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento
desta Casa, no sentido de que há necessidade de comprovação da
má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. Havendo
na espécie o Tribunal de origem afirmado que não houve a
demonstração da má-fé da instituição bancária, a modificação de
tal assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula
7/STJ.” (AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/10/2015, DJe 12/11/2015).

“Conforme orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte,
a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor, o que não ficou configurado
na hipótese” (AgRg no AREsp 530.594/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/03/2015, DJe 30/03/2015).

“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível,
tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia
paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser
operadas de forma simples
e não em dobro -, ante a falta de
comprovação
da
má-fé
da
instituição
financeira.
Precedentes (REsp nos 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag
570.214/MG)” (AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

O fato de se reconhecer como abusivos os juros remuneratórios
pactuados, limitando-os à taxa média de mercado, não evidencia que o réu tenha agido com
dolo ou má-fé na cobrança.

Assim, deve o réu restituir ao autor, de forma simples, as quantias
indevidamente pagas dos juros remuneratórios que excederam a taxa média de mercado,
corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos, com juros de mora de 1% ao
mês da citação, a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Por outro lado, o simples reconhecimento da abusividade dos juros
remuneratórios contratados não é motivo, por si só, para condenação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
6

A cobrança efetuada com base em contrato de empréstimo celebrado
entre as partes, embora com juros remuneratórios abusivos, não é suscetível de reparação
moral.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho: “Os aborrecimentos
deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do
inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento
normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da
dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral”. (Programa de
Responsabilidade Civil, 3a edição, Malheiros: São Paulo, 2002, p. 89).

Portanto, a resolução da questão perpassa apenas pela esfera
patrimonial, não se traduzindo em responsabilidade da instituição financeira ré por danos
morais, por não evidenciada qualquer situação de vilipêndio aos direitos de personalidade
do autor.

Nesse sentido:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
ENCARGOS
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Discussão acerca das tarifas de
cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro autor RCF

Pedido de restituição em dobro, acrescido de danos morais

Sentença de parcial procedência Devolução da tarifa de seguro
com condenação da parte autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais Insurgência de ambas as partes. DO RECURSO
DO AUTOR
Sentença citra petita
Danos morais não
apreciados
Razão ao recorrente
Apreciação do pedido nos
termos do art. 1.013 §3o, III do CPC
Inexistência de danos
morais - Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da
indenização
Direitos da personalidade não atingidos

Precedentes Sentença extra petita Apreciação de capitalização
de juros Tema não suscitado na inicial Capitulo decotado
Sucumbência Autor que decaiu de parte substancial do pedido
Devolução de apenas uma das quatro tarifas questionadas Dano
moral afastado Incidência do art. 86, paragrafo único do CPC
Recurso parcialmente provido para decotar o capitulo de
capitalização de juros, negar os danos morais e manter os demais
termos da r. sentença. Recurso da ré
Seguro auto RCF -
Questão
decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por
unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo),
pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança
Em
contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada
Valor do seguro embutido no
contrato de financiamento de veículo
Ausência de opção de o
consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras
Venda casada
Abusividade
Sentença mantida
Recurso
não provido. DISPOSITIVO
Recurso do autor parcialmente
provido e recurso da ré não provido. (TJSP; Apelação Cível
1033821-68.2016.8.26.0114; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
7
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020)

CONTRATO
BANCÁRIO.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as
taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2 Capitalização
de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei
no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp Repetitivo no. 973.827/RS e Súmula no 541 do STJ). 3.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque
expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS.
4. Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato. Não
comprovação da efetiva prestação dos serviços. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 5. Seguro de
proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda
casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ -
REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Repetição do indébito que deve
ser feita de forma simples. 6. Cobrança cumulada de comissão de
permanência com outros encargos moratórios. Inexistente
previsão contratual e efetiva cobrança. 7. Danos morais.
Inocorrência, in casu. Autora que aderiu livremente à condições
contratuais. Banco que agiu em estrito cumprimento ao contrato,
cujas abusividades somente foram reconhecidas nessa sede.
Recurso provido em parte para reformar a r. sentença. (TJSP;
Apelação Cível 1015035-40.2019.8.26.0576; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo. TARIFAS. Recurso do réu. Hipótese em que
declaradas legais, admitidas suas cobranças. Ausência de interesse
recursal. Recurso não conhecido. SEGURO PRESTAMISTA.
Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença mantida. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Recurso do
Réu. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I,
do Código do Direito do Consumidor. Sentença mantida. DANO
MORAL. Recurso do autor. Pedido fundado em cobranças
indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar.
Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
Recurso do autor. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada.
Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e
940 do Código Civil. Sentença mantida. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Recurso do réu. Sucumbência mínima do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-07.2019.8.26.0663 - vOTO 33548
8
Reconhecimento. A autora decaiu da maioria dos pedidos.
Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. RECURSO
DO
RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA,
E
RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004526-06.2018.8.26.0408;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Assim, não há falar-se em danos morais.

Logo, os recursos não prosperam, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR